Tribunal: TJDFT
Processo: 0030173-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0030173-13.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A APELADO: GILSON MORENO COSTA, FRANCISMEIRE RODRIGUES GONCALVES DE PAIVA D E C I S Ã O Considerando que a ré apelante não cumpriu a determinação constante no ID 17640829, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a ré comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo. Intime-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora